Tribunal: TJSP
Processo: 1008081-40.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
VOTO No 40.936
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A falta de pagamento do prêmio não inviabiliza o recebimento da indenização do seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da Lei no 6.194/74. Inteligência da Súmula 257 do STJ.
O laudo pericial não deixa dúvidas de que a conclusão a que chegou o perito após o exame médico é de que a lesão oriunda do acidente de trânsito causada ao autor é

Ementa:
VOTO No 40.936
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A falta de pagamento do prêmio não inviabiliza o recebimento da indenização do seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da Lei no 6.194/74. Inteligência da Súmula 257 do STJ.
O laudo pericial não deixa dúvidas de que a conclusão a que chegou o perito após o exame médico é de que a lesão oriunda do acidente de trânsito causada ao autor é permanente e ocasionou o seu comprometimento físico de 6%, apurado de acordo com o que estabelece a Lei no 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.945/09.
Autor que decaiu de parte considerável do seu pedido, o que implica a sua responsabilidade, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios, por força do que estabelece o art. 86, parágrafo único, do CPC.
Recurso parcialmente provido.